Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700981-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDMAR FIRMINO LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre a determinação de rejulgamento de ID 59491396. Brasília - DF, 10 de junho de 2024 12:03:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador